Tribunal: STF
Processo: HC 230639
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade do acórdão do recurso de apelação. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 840.052, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217- A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal.



    3. A parte impetrante aponta nulidade em face da ausência de intimação da defesa devidamente constituída acerca do julgamento do recurso de apelação. Requer “seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao HC 840052/SP do STJ, que visa a apuração da NULIDADE DO ACÓRDÃO da Apelação n. 1500588- 89.2019.8.26.0252 para, se o caso definitivamente positivo, determinar sua renovação mediante nova intimação da defesa constituída, concedendo, ainda, a ordem para, assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos perante as instâncias ordinários”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    7.  As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão do Juízo de origem, que indeferiu o “pedido de suspensão e nulidade formulado pela defesa”:



    [...]



    No caso, a Defesa informa que houve nulidade por falta de intimação do Defensor constituído na publicação do Acórdão, que, somente, foi feita em nome do Dativo. A decisão de fls. 236/237 determinou a intimação do Defensor para interposição de recurso caso haja inconformismo em relação ao Acórdão.



    Ainda que a Defesa alegue a nulidade do Acórdão, desde a sentença até a remessa dos autos à instância superior, é possível constatar que houve quatro publicações nas folhas 182, 197, 205, 207 e 209, todas elas mencionando o nome do Defensor constituído. Tais publicações informavam sobre os andamentos do processo, inclusive a interposição de recurso, apresentação de contrarrazões e remessa dos autos. Impertante ressaltar que em nenhum momento houve manifestação acerca da apelação interposta pela Defesa. Além disso, mesmo havendo o pedido de habilitação nos autos na folha 161, nota-se que a procuração não foi devidamente juntada aos autos, ou seja, não cuidou de regularizar sua representação processual.



    Ademais, é de conhecimento deste Juízo que o nobre subscritor esteve recentemente licenciado da advocacia junto à OAB, com situação inativa, até a data de 17/07/2023.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão e nulidade formulado pela defesa.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator